Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701932-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: GEIZA GARCIA LOPES GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLEBER PEREIRA DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de exigir contas movida contra GEIZA GARCIA LOPES GONZAGA, pela qual indeferiu o pedido de gratuidade judiciária postulada pelo agravante e determinou o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias. Sustenta o recorrente, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, por receber valor mensal inferior à três salários mínimos e possuir renda comprometida com despesas ordinárias suas e de seus dependentes, incluindo despesas com a manutenção e cuidados de saúde com sua genitora. Defende que a lei não exige demonstração de estado de miserabilidade para obtenção da justiça gratuita, mas apenas prova da insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que estaria demonstrado nos autos. Impugna a preensão exarada na decisão agravada a respeito de possuir rendimentos elevados, aduzindo que “...é funcionário público, da Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB labora como Técnico em Química, advoga em causa própria e conforme se comprova por meio dos seus contracheques (de janeiro a setembro de 2023) ora incluso, o mesmo aufere uma renda total líquida abaixo de 3 salários mínimas, de acordo com a lei 1.060/95, ressaltando que em apenas 2 (dois) meses, os valores são alterados, um deles por conta do valor referente as participações nos resultados e o outro, referente ao recebimento de férias, 13o (décimo terceiro) salário e a venda de 10 (dez) dias das férias, o que elevou o valor a receber, contudo, nos demais meses pode ser observado que a média não ultrapassa os R$ 3.600 (três mil e seiscentos reais), conforme documentos em anexo.” Destaca que “...juntou contracheques de janeiro a agosto de 2023, conduto, foi avaliado o único mês do qual ele recebeu quantia superior a R$ 18.000 (dezoito mil reais), contudo, vale destacar que este mês apontado tiveram os seguintes apontamentos a seguir: a) Recebimento de férias de 25 dias, item 1LF; b) Recebimento do pagamento dos 10 dias vendidos de férias, item 1LF; c) 13o salário recebido”, e discorre sobre os rendimentos e descontos insertos em seus contracheque nos primeiros meses deste ano de 2023. Quanto à constatação de renda anual elevada na declaração de imposto de renda, destaca que a decisão agravada não levou em conta as despesas comprovadas nos autos pelo recorrente. Apresenta comparativo entre sua situação a sua financeira e a da parte agravada, que é sua ex-esposa e servidora deste Tribunal de Justiça, ressaltando que a mesma possui melhor condição de renda e obteve o benefício da gratuidade de justiça de forma célere e sem efetiva apuração a sua capacidade econômica. Também questiona a decisão agravada ao reconhecer a capacidade financeira do recorrente por possuir um veículo de valor considerável, aduzindo que o Juízo de origem não levou em conta que o veículo é financiado e que gera despesas, ressaltando que teria vendido o automóvel por não conseguir manter o respectivo pagamento. Por fim, sustenta o impedimento do Juízo de origem para julgamento da causa, destacando que haveria relação pessoal entre a parte agravada, a douta Magistrada e os Servidores da Vara de origem, além de sustentar que a recorrida teria sido beneficiada indevidamente no curso do processo. Com esses argumentos, requer: “a) Primeiramente requer dos ínclitos julgadores o recebimento in totem do agravo, nas suas considerações com acolhimento do pedido, dando seguimento ao feito com total procedência; b) Pugna o Agravante pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98 do CPC, art. 5o LXXIV, CF88 da CF e lei 1.060/95; c) A intimação do agravado para se manifestar; d) Requer ainda, a dispensa de juntada dos documentos, nos termos do art. 1017, §5o do CPC; e) Requer o reconhecimento isonômico e a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante no processo 0713471-15.2020.8.07.0020; f) Requer que seja concedida tutela antecipada recursal (efeito suspensivo), ordenando via vigente até o pronunciamento definitivo de mérito. g) Pugna o agravante após exposição dos motivos dos quais apontam fazer jus ao benefício da justiça gratuita, art. 98 do CPC e lei 1.060/95, pugna também pelo deferimento do benefício e o reconhecimento da não condição de pagamento da parte técnica apontada na decisão Id 171444138. h) Requer o reconhecimento dos fatos e motivos expostos pelo agravante, no item VIII, dos quais fazem jus ao benefício da justiça gratuita, art. 98 do CPC e lei 1.060/95, fato que pugna pelo deferimento do benefício processo 0713471- 15.2020.8.07.0020; i) Requer o reconhecimento do impedimento do MM juízo para julgar o processo no qual tramita na 1a Vara Cível de Águas Claras, local no qual laborou a agravada, conforme art. 148 do CPC e julgados apontados no item IX e a possibilidade de mudança de Comarca para seguir os trâmites processuais;” É o relatório. Decido. Considerando o objeto do recurso, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial e o padrão de consumo demonstrado pelo recorrente. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade”. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese dos autos, verifica-se, em uma análise preliminar, que o agravante é Técnico Químico da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, recebendo como salário base quantia bruta de R$ 8.692,96 (oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), e que recebe remuneração mensal variável, de acordo com outros benefícios remuneratórios, com rendimentos brutos que alcançam valore mensais bastante elevados (ID 51913270 e seguintes). Consta dos autos de origem que o recorrente é titular de um veículo de padrão elevado, da marca Honda, modelo Civic, ano 2022 (ID 170151935), e apesar de o recorrente alegar que o veículo foi vendido por falta de condições de pagamento, e de que possui dívidas a ele vinculadas, não fez prova dessa alegação. Também é possível constatar da declaração e imposto de renda relativa ao exercício financeiro de 2022 que a renda anual do agravante foi superior à 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) (ID 170153555). Quanto ao mais, as despesas comprovadas nos autos não são excecionais e revelam capacidade do agravante para fazer frente a seu custo de vida, com cesso à crédito e razoável padrão de consumo, como se verifica dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito acostadas no ID 170151938. Some-se a isso que o agravante não requereu a gratuidade de judiciária na petição inicial da ação de exigir contas originária, tendo recolhido as custas iniciais. De fato, postulou a gratuidade judiciária apenas diante da ordem de recolhimento dos honorário periciais, estabelecidos em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), de modo que a postulação tardia do benefício reflete aparente resistência ao custeio da prova. Essas circunstâncias que não coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Por fim, deixo registrado, já nesta análise prefacial, que a apuração dos pressupostos para concessão da gratuidade judiciária deve ser realizada em relação à parte postulante, e não mediante comparação com a situação financeira de outra parte do processo. Registro, ainda, que a decisão agravada não deferiu a gratuidade judiciária à parte recorrida e que também não apreciou impugnação do recorrente a esse respeito, de modo que o benefício concedido à recorrida não é objeto do presente agravo de instrumento. Por fim, é absolutamente impertinente a via processual eleita pelo recorrente para arguição de impedimento da Magistrada de origem ou de Servidores vinculados ao Juízo, pois também não é objeto da decisão agravada e por se tratar de arguição que deve observar o disposto no art. 146 do CPC. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator